Tribunal: TJMT
Processo: 0003089-22.2014.8.11.0046
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0003089-22.2014.8.11.0046
Recorrentes: Espólio de Romário Luiz Cargnin e Wilson Antônio Wesz
Recorrida: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Oeste de MT – Sicredi Oeste
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Espólio de Romário Luiz Cargnin e Wilson Antônio Wesz, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 107266988):
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (CPR) – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA – DOENÇA PREEXISTENTE DO SEGURADO – NEGATIVA DE COBERTURA – CONDUTA INDEVIDA – PAGAMENTO DA VERBA SECURITÁRIA DEVIDA – 1o APELO - CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2o APELO - PREJUDICADO.
O seguro prestamista garante a quitação de uma dívida ou de planos de financiamento do segurado no caso de sua morte ou invalidez ou até mesmo desemprego involuntário ou perda de renda.
A recusa de cobertura securitária sob alegação de doença pré-existente é ilícita se não houver a exigência de exames prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado (Súmula 609, STJ)”. (N.U 0003089-22.2014.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2021, Publicado no DJE 27/10/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 118161469.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta em face da sentença exarada nos autos dos Embargos à Execução no 0003089-22.2014.8.11.0046, que tramitou na 2a Vara da Comarca de Comodoro, na qual o Juízo a quo, julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, para excluir o embargante de cujus Romário Luiz Cargnin do polo passivo da ação executiva em apenso, Cód. 69302, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, em decorrência da ausência de interesse processual.
A câmara julgadora deu parcial provimento ao recurso da apelante Sicredi Noroeste-MT para julgar parcialmente procedente os embargos à execução, a fim de determinar que a seguradora proceda ao pagamento\amortização no limite do capital segurado, devendo a execução prosseguir quanto ao que sobrar. (id 107266988 - Pág. 7)
Os recorrentes alegam violação ao artigo 1.022, I, do Código de Processo Civil, ante a suposta contradição do julgado.
Suscitam afronta aos artigos 141 e 492 do CPC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “a recorrida jamais alegou que pudesse haver cobertura parcial, não sendo possível ao julgador entregar algo diferente do que foi pedido pela parte”.
Recurso tempestivo (id 121375467) e preparado (id 121297477).
Contrarrazões no id 124420215.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, I, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, I, do CPC, os recorrentes alegam que “para o acórdão, restou incontroverso que a Cooperativa assumiu o ônus de pagar as operações, pois descontou os prêmios do seguro da conta do de cujus, mas não contratou qualquer seguradora, tanto que a responsabilidade pelo pagamento das duas operações ficou para a própria recorrida”.
Afirmam, assim, que teria havido contradição no julgado, “como não houve a contratação da seguradora por parte da cooperativa/intermediária, evidentemente também nunca existiu apólice de seguro, fazendo com que a premissa adotada pelo acórdão recorrido – pagamento parcial – esteja equivocada”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a câmara julgadora manifestou-se expressa e claramente em relação ao aludido ponto, não se constatando, s.m.j., nenhuma contradição, como se observa da transcrição abaixo:
“Isso porque, a dívida original (sem atualização) das duas cédulas de crédito: B20930557-4, vencimento de 20/10.2013 - R$250.000,00 (id. 99839957 - Pág. 20) e B30930343- 3, vencimento 25/11/2013 - R$120.000,00 (id. 99839957 - Pág. 28) totalizam o valor de R$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais), sendo que os seguros sobre os empréstimos, conforme extrato de Apólices de todos os Seguros Prestamistas contratados pelo de cujus ao longo do seu relacionamento comercial com a Cooperativa (id. 99839965 - Pág. 26), possuem o capital segurado, respectivamente de R$52.881,07 (com prêmio\mensalidade de R$332,17) e R$133.205,64 (com prêmio\mensalidade de R$69,53) totalizando a quantia de R$ 186.086,71 (cento e oitenta e seis mil reais e setenta e um centavos), ficando, ainda, um passivo de R$ 183.913,29 (cento e oitenta e três mil, novecentos e treze reais e vinte e nove centavos), que deve ser honrado pelo espólio e\ou avalista.
Dessa forma, com o falecimento do segurado, o capital segurado deve ser utilizado para amortização da dívida referente ao empréstimo contratado”.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, I, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ausência de prequestionamento (Súmula 211 do STJ)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 211/STJ, segundo a qual é “inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”.
Saliente-se, ainda, que nos termos do artigo 1.025 do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
No entanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de a questão controvertida não ter sido abordada no aresto impugnado, e a parte recorrente ter suscitado a matéria nas razões dos embargos de declaração, por si só, tal fato não implica em prequestionamento ficto.
Isso, porque a Corte Superior já firmou o entendimento no sentido de que “a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NÃO CONHECER DO APELO EXTREMO.
INSURGÊNCIA DA AUTORA.
1. A ausência de enfrentamento da matéria inserta nos dispositivos apontados como violados pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.
1.1. In casu, deixou a parte recorrente de apontar, nas razões do apelo extremo, a violação do artigo 1.022 do CPC/15, a fim de que esta Corte pudesse averiguar a existência de possível omissão no julgado quanto ao tema.
1.2. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal de origem, o que não ocorreu na hipótese.
2. O Tribunal a quo, com base no conjunto fático e probatório carreado aos autos, entendeu que o episódio narrado nos autos não gerou dano moral indenizável. A alteração de tais conclusões demanda a incursão nas questões de fato e de prova dos autos, inadmissível por esta via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1711642/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020). (g.n.)
Dessa forma, verifica-se que, ante a suposta violação aos artigos 141 e 492 do CPC, os recorrentes asseveram que teria havido julgamento extra petita, pois “a recorrida jamais alegou que pudesse haver cobertura parcial, não sendo possível ao julgador entregar algo diferente do que foi pedido pela parte”.
No entanto, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, e, embora tenham sido opostos embargos de declaração, não houve alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso, ante a incidência da Súmula 211/STJ.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça